Tribunal: STF
Processo: HC 261406
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2025, por Heraldo Cezar Jordão dos Santos e Mariane Pereira Primo Santana, advogados, em benefício de Luís Cleide Gomes, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Foseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.025.106/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Mateus Luís Gomes presos em flagrante, em 22.4.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), no art. 12 e no inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito) e no caput do art. 329 do Código Penal (resistência). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 23.4.2025.



    3. Em 23.5.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 1502485-60.2025.8.26.0344) em 28.5.2025. 



    4. Com o pleito de revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar humanitária, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2159514-81.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Nona Câmara Criminal, em 23.7.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando 84,76g de cocaína em pó e 788,58g de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva



    É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado. 



    Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente. 



    Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado. 



    Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se pode perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.025.106/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 12.8.2025. A decisão monocrática transitou em julgado, em 20.8.2025. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a autoridade coatora “não conheceu do writ, afirmando que não teria sido apresentada prova idônea da debilidade do paciente, bem como de eventual impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Contudo, 
R. Decisão deixou de considerar os documentos médicos apresentados, restringindo-se a afirmação genérica de insuficiência probatória” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “o paciente possui residência fixa e é aposentado em razão de problemas de saúde, circunstância esta que, ao contrário do que exposto na decisão da Colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a ausência de qualquer indício de que, em liberdade, representaria risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realçam que “a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente na garantia da ordem pública, sem apontar elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema. Ocorre que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao entender que a prisão preventiva não pode ser mantida com base em fundamentação genérica e abstrata” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam não se mostrar plausível “a alegação de que o paciente Luís Cleide, caso seja libertado, reincidirá em práticas delitivas. Trata-se de um agente com 55 anos, com sérios problemas de saúde, conforme demonstrado pela documentação anexa, e que não dá indícios de envolvimento em condutas ilícitas. (...), por qualquer ângulo que se analise, é certo que o paciente não é um criminoso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ponderam ser “inadmissível a imposição da segregação cautelar sem a apresentação de fundamentação idônea. Além disso, é imprescindível que haja a simultânea vigência dos pressupostos previstos para a segregação cautelar” 
(fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora se mencione a gravidade do delito e a condenação pretérita, é visível que o caso de Luís Cleide não preenche os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que ele possui a sua última condenação há mais de 12 anos, por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, situação que demonstra que ele não apresenta um histórico criminal recente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente, “consoante se faz prova da cópia da documentação que segue anexo à presente petição inicial, é portador de diversas patologias de natureza grave, sendo diagnosticado com neoplasia maligna (câncer) e diabetes mellitus em estágio avançado, que inclusive já resultou na amputação de dedos de ambos os pés, comprometendo seriamente sua mobilidade e qualidade de vida” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o paciente, “atualmente, encontra-se sob tratamento médico contínuo, fazendo uso de medicações de alto custo e de uso regular, cuja disponibilização na unidade prisional é precária e, quando suprida, acarreta elevados custos ao Estado, sem garantia de regularidade e qualidade no tratamento” e que “as condições do sistema prisional em que se encontra não garantem a adequada assistência médica exigida, agravando seu estado clínico e colocando sua própria vida em risco, sendo certo ainda que, mantê-lo preso, além de constituir grave constrangimento ilegal, afronta preceito constitucional, a exemplo, o princípio da presunção da inocência, assegurado pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, diante de toda a matéria já debatida, notadamente com relação a todos os atos ilícitos descritivos nos fatos, estando demonstradas as razões de fato e de direito que constituem os fundamentos da presente demanda, passamos a requerer a Vossa Excelência o quanto segue: 



    a) Pela concessão da postulação liminar, com a revogação da segregação cautelar do Paciente e, se imprescindível, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais são adequadas para garantir o regular trâmite da ação e coibir a reiteração de ilícitos, sem a necessidade de manutenção da prisão preventiva; 



    b) Em caráter subsidiário, pela concessão da postulação liminar, com a substituição da segregação cautelar do Paciente por prisão domiciliar, considerando que o paciente preenche os pressupostos previstos no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em virtude de suas condições pessoais; 



    c) Com a requisição de informações à Autoridade Coatora e a manifestação do Parquet, para que seja concedida a ordem, com a manutenção do benefício até o término da ação, garantindo, assim, que a paciente possa responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar, conforme o caso” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    7. Em 12.9.2025, requisitei ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 1502485-60.2025.8.26.0344) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre as medidas adotadas para resguardar o estado de saúde do paciente no local onde está custodiado.



    As informações do juízo de primeiro grau, recebidas neste Supremo Tribunal em 25.9.2025, mostraram-se insuficientes, não tendo sido esclarecido pelo juízo de primeira instância as medidas atualmente adotadas para resguardar o estado de saúde do paciente no local em que está custodiado.



    Por essa razão, em 26.9.2025, reiterei a requisição ao juízo de primeiro grau, para que complementasse as informações prestadas, esclarecendo especialmente sobre as medidas efetivamente adotadas para resguardar o estado de saúde do paciente no local onde está custodiado.



    Em 2.10.2025, foi recebida a complementação das informações. Nela, o juízo de primeira instância noticiou ter solicitado à administração do estabelecimento prisional em que custodiado o paciente, maiores esclarecimentos quanto ao seu estado de saúde e sobre as medidas adotadas para resguardá-lo.



    Finalmente, em 20.10.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP encaminhou relatório médico elaborado pela administração da unidade prisional em que custodiado o paciente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.025.106/SP. A decisão transitou em julgado, em 20.8.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. Enfatizou haver gravidade concreta na conduta praticada, realçada pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido, pelas armas e munições apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Passo à análise do auto de prisão, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Da sua leitura vislumbro que foram observadas pela D. Autoridade Policial as cautelas dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, ausente qualquer hipótese que possa autorizar o relaxamento da prisão em flagrante. Dos depoimentos colhidos e do auto de prisão não se constata, por ora, razão bastante para se alterar juridicamente o convencimento externado pela D. Autoridade Policial. Em síntese, os policiais disseram que, através de levantamentos e informações colhidas, conseguiram determinar a existência de ponto de venda de drogas ilícitas em uma residência situada na Rua Alberto Nardi, 150, em Marília. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no Processo nº 1502384-23.2025.8.26.0344, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, ao chegarem ao local, avistaram o autuado LUÍS na frente de sua residência. Ao tentarem realizar a abordagem, LUÍS resistiu, tentou se desvencilhar e gritou, fazendo com que seu filho MATEUS saísse da casa querendo puxá-lo para o interior da residência. Quando foi tentada sua algemação, MATEUS também ofereceu resistência, sendo necessário uso de força física moderada para contê-los. Após as prisões, foram realizadas buscas na residência, tendo sido encontradas várias porções de drogas, sendo maconha, cocaína, crack e haxixe. Havia maconha inclusive em ‘tijolo’, além de balanças de precisão e vasto material de embalo. Foi apreendida também a quantia de R$ 5.564,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), além de dois revólveres, sendo um calibre 32, marca Taurus, com numeração 592786, e 35 munições íntegras e 4 deflagradas do mesmo calibre, e outro revólver calibre 38, marca Taurus, com cabo de madeira e numeração suprimida, dentro de um coldre com 7 munições intactas do mesmo calibre. Os elementos de convicção por ora produzidos demonstram comprovada a materialidade (auto de exibição/apreensão, fotos e laudo pericial) e indícios suficientes de autoria da traficância, associação para o tráfico, resistência e posse irregular de arma de fogo. A partir da análise do caso concreto, reputo ser necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de crimes graves, um deles equiparado a hediondo, cuja pena máxima cominada sobeja a quatro anos de reclusão. A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína, crack e haxixe), as armas de fogo, o numerário em espécie e material para embalagem, bem como as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se os autores, envoltos nesta grave acusação, permanecerem em liberdade. Além da quantidade e natureza das drogas apreendidas, consigne-se, ainda, que ambos os autuados são reincidentes específicos (fls.). A circunstância de possuírem os autuados residência fixa, por si só, não constitui motivo bastante para ilidir o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade da segregação que se apresenta no caso em tela. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar os antecedentes de ambos, tudo sugere que devam iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais gravoso, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. No que diz respeito ao fato do autuado LUÍS ser portador de diabetes e outras enfermidades, além de fazer tratamento em razão de câncer na boca, por si só, não lhe garante, por ora, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no artigo 318, II, do CPP. Os documentos médicos juntados a fls., datados de 8/3/2021, 27/6/2024 e 31/1/2024, não são aptos a comprovar o requisito da debilidade extrema do autuado. Apesar das recomendações e orientações para limitação do encarceramento, há casos em que a gravidade do delito ou a sua reiteração violam a ordem pública a tal ponto que se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, como ocorre nos autos. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautada em elementos concretos e não abstratos, indica que a permanência dos autuados em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imersos no mundo das drogas, com registro de condenações anteriores pelos mesmos delitos, encontrariam facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor dos autuados. Além disso, como mencionado, os delitos têm pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP) e a gravidade em concreto dos delitos demonstra, por ora, a periculosidade dos detidos, de sorte que sua prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Por conta do exposto, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de LUÍS CLEIDE GOMES e MATEUS LUÍS GOMES, em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    12. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo processante, em 8.8.2025, ao reexaminar a necessidade da manutenção da custódia. 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2159514-81.2025.8.26.0000, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados por esta Corte. LUÍS CLEIDE GOMES está preso preventivamente desde 23 de abril de 2025, pela suposta prática 
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 
nº 11.343/2006, nos arts. 12 e 16, IV, ambos da Lei n. 10.826/03 e no art. 329, caput, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do CP, e que se encontra atualmente recolhido na Penitenciária de Álvaro de Carvalho. 



    Segundo consta da Denúncia, no dia 22 de abril de 2025, o paciente e o corréu, previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 84,76g de cocaína e 788,58g de Cannabis Sativa L, bem como guardavam arma de fogo com numeração suprimida. Consta, também, que o paciente e o corréu se opuseram à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo.



    Segundo o apurado, policiais da DISE receberam informações de que o paciente (conhecido pela alcunha de ‘LIKÃO’) estaria guardando drogas para fins de tráfico em sua casa. 



    Diante disso, na data dos fatos, policiais da DISE como apoio, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no Processo n. 1502384-23.2025.8.26.0344, dirigiram-se até o local e, ao chegarem, visualizaram o paciente na frente de sua residência.



    Durante o cumprimento da busca e apreensão foram apreendidos



    [...] vários sacos transparentes tipo zip lock vazios, idênticos aos que estavam a maconha encontrada no corredor, 
1 (uma) porção grande de haxixe, embalada em plástico transparente, 1 (uma) porção de maconha também em saco zip lock, 1 (uma) porção de maconha embalada em plástico verde, 
1 (um) microtubo rosa contendo crack, 1 (um) microtubo rosa cilíndrico contendo cocaína, 1 (uma) porção de cocaína embalada em plástico transparente, 1 (um) microtubo transparente com cocaína, além de 1 (um) rolo de plástico filme parcialmente consumido e R$ 236,00 em notas de variados valores e um celular. No quarto de LUÍS, foi encontrada uma carteira com R$ 100,00 e mais dois celulares. Ainda, com apoio de cães farejadores da Policial Militar, foram localizadas, no forro do quarto, R$ 4.488,00 em notas de variados valores em um monte e R$ 740,00 em outro, 2 (duas) porções de maconha no interior de sacos transparentes, 1 (uma) porção de maconha embalada em plástico transparente, 1 (uma) pedra de crack embalada em plástico transparente, 1(uma) porção de maconha em formato cilíndrico envolvida em plástico preto, 1 (um) ‘tijolo’ de maconha, envolvido em plástico azul, 60 (sessenta) micro-tubos transparentes contendo cocaína, 65 (sessenta e cinco) 
micro-tubos plásticos de cor rosa contendo crack, além de vasto material de embalo e preparo, sendo milhares de micro-tubos plásticos vazios de variados tamanhos e cores e sacos plásticos vazios e duas balanças de precisão. No forro do mesmo cômodo também foram encontrados um revólver calibre 32, marca Taurus, com numeração 592786, 35 munições íntegras e 
4 deflagradas do mesmo calibre, um revólver calibre 38, marca Taurus, com cabo de madeira e numeração suprimida, dentro de um coldre com 7 munições (sic) intactas do mesmo calibre.



    O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória (Habeas Corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44 da Lei 
n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico). 



    O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo, delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos para a eventual concessão de benefício. 



    O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade, bem como a forma como estava acondicionado. 



    Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao processo em liberdade. 



    Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. Importa ainda consignar que o ora paciente ostenta antecedentes (fls.), além do que, o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa em razão da dinâmica dos fatos, que denota o envolvimento do ora paciente com o comércio espúrio. 



    Conquanto a apreensão refira-se apenas a maconha, a quantidade encontrada, embora não chegue a ser vultosa, não deixa de ser expressiva, o que indicaria maior nocividade no tráfico. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal. 



    Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido. 



    Tudo isso recomenda sejam observadas medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.



    Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência. (...) 



    A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.  (...)



    No que tange, outrossim, à aplicação de prisão domiciliar em substituição à preventiva, importa salientar que esta não se mostra minimamente justificável, eis que, em regra, somente é cabível aos condenados em cumprimento de pena, observando-se as hipóteses previstas no art. 117 da LEP. 



    Na hipótese dos autos, a pretensão a aludido benefício deixa de ter o mínimo fundamento, na medida em que o paciente, além de estar preso provisoriamente, sequer se encontra acometido de qualquer doença grave, que não possa ser devidamente acompanhada e tratada no cárcere. 



    Pondere-se, por derradeiro, que a alegação de que o preso sofreria de enfermidade não passível de tratamento no cárcere não é suficiente para ensejar sua colocação em liberdade, mesmo porque não se pode olvidar que a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo conta com moderno Centro Hospitalar, dotado de 375 leitos, distribuídos em quatro alas de internação, com dois andares cada, gerido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que poderá certamente tratar de eventual problema mais urgente.



    Impende observar, por fim, que, estando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis 
ao paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos: As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)



    Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada. 



    Por cautela, porém, determina-se seja oficiado ao Juízo a quo, recomendando a ultimação dos atos instrutórios, antes do término do prazo estabelecido em lei.



    Ante o exposto, denega-se o writ” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    14. Na decisão impugnada, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, nestes termos:



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No presente, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas no momento da prisão, com a apreensão de drogas – 84,76g de cocaína, 788,58g de maconha – balança de precisão, materiais comumente utilizados em embalagem de droga, 2 armas de fogo, 42 munições íntegras e 4 deflagradas e R$ 5.564,00. 



    Os policiais afirmaram que, através de levantamentos e informações colhidas, conseguiram determinar a existência de ponto de venda de drogas ilícitas em uma residência, por essa razão conseguiram mandado de busca e apreensão. Quando do cumprimento do referido mandado, os policias relataram que viram o paciente na porta de sua casa e que ele se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo.



    Com efeito, ‘o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes’ (RHC n. 116.709, Relator Min. DIAS TOFFOL